Tribunal: TJDFT
Processo: 0711803-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INSTERPOSIÇÃO DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL. MARCO PARA INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões do recurso se mostrem completamente dissociadas da matéria tratada na decisão, não sendo este o caso dos autos, pois há plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo agravante e a decisão agravada. Princípio da dialeticidade não violado.
2.1. Incabível o reconhecimento de preclusão e de inovação recursal, pois na ação rescisória não havia a discussão acerca da prescrição, que somente foi aventada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, retomado após a sentença extintiva ter sido rescindida.
2.2. Não se acolhe a preliminar de inovação recursal sob a alegação de que o agravante não invocou a ocorrência da prescrição sob a ótica do artigo 969 do CPC, pois é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, podendo, inclusive, ser decretada com fundamento diverso daquele invocado pelas partes. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido.
3. No caso em análise, a dívida decorre de taxas condominiais inadimplidas. Proposta ação para sua cobrança, o juízo delimitou o período a ser cobrado na ação, ao passo que o Tribunal de Justiça determinou que o restante da dívida deveria ser executado nos mesmos autos, sendo que já havia sentença extintiva em razão do período ali cobrado. Assim, o autor necessitou propor ação rescisória para prosseguir com a cobrança da dívida remanescente, sendo inviável o reconhecimento da prescrição se a atuação do Judiciário impediu a cobrança do débito.
4. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.